Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA RESERVA MATEMÁTICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente relativa ao período de 15/06/2012 a 06/12/2018, deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do agravante e rejeitou o pedido de exclusão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como fiscal da ordem jurídica.

2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se incluiu, no caso, pedido de, em 15/06/2012, penhora via BacenJud, somente analisado pelo Juízo em 23/09/2013, a qual gerou valores efetivamente levantados em 31/03/2014. Desse modo, não se verifica a alegada ocorrência de prescrição intercorrente.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada no colendo STJ, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).

4. Consoante se depreende dos autos e por ser fato notório, o agravante é empresário com participação em nove pessoas jurídicas ativas na Receita Federal, a exemplo da Tamig Taxi Aéreo Minas Gerais Ltda. e da Fazenda do Sabiá Ltda. Nesse contexto, o agravante figura como sócio de várias pessoas jurídicas, a exemplo de sociedades de engenharia e de criação de gado, não sendo crível que a penhora de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar relativo a apenas uma das sociedades do agravante possa afetar sua subsistência.

5. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos que denotasse, concretamente, o caráter alimentar da verba penhorada, depreende-se que a penhora determinada pelo Juízo a quo no patamar de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência complementar, para pagamento parcial da dívida indicada no valor total de R$5.365.122,75 (cinco milhões trezentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e se alinha ao entendimento adotado por esta e. Turma na busca de resguardar a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado.

6. Compete ao Ministério Público manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção (Lei Complementar n. 75, de 1993, art. 6o, XV). O art. 2o da Recomendação CNMP n. 34/2016 consigna que “a identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público”. Assim, se o Ministério Público vislumbra o interesse público nos autos, deve ser promovida sua participação na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

7. Recurso conhecido e desprovido.